Tribunal: CARF
Processo: 13706.000305/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000305/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.162 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
SANDRA REGINA LOUZADA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO.
Restando comprovado por documentação hábil e idônea dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas, na Declaração do Imposto
de Renda, há que ser restabelecida a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2005, ano calendário 2004, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/ Rio
de Janeiro DEFIS. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 2.425,84, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000305/2009-62
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.162 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000305/2009-62

O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.500,00. Glosada despesa
declarada em favor de Eduardo Vargas da Silva, por falta de identificação do paciente
beneficiário e pelo fato do recibo não se revestir das formalidades legais necessárias e
exigidas.
Omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$ 1.321,24, constatada do confronto
entre os documentos apresentados pelo contribuinte e as informações constantes nos
sistemas RFB.
A ciência do Lançamento ocorreu em 07/01/2009 (fls. 20) e a contribuinte apresentou
sua impugnação em 09/01/2009 (fls. 02), acompanhada de documentação, alegando, em
síntese, que apresenta os comprovantes da despesa médica, que se refere a tratamento
dentário realizado em sua arcada dentária. Com relação a outra infração, tratou-se de um
engano na hora de transcrever os valores, tendo consignado por erro o valor líquido
recebido.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas decorrentes de tratamento
odontológico realizado pela contribuinte mas não comprovada na impugnação.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
motivo pelo qual dela passo a tomar conhecimento.
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(s) descrita(s) no Relatório.
Em sua defesa a interessada apresenta as razões de fls. 02.
De acordo com o documento de defesa, o sujeito passivo não questiona a(s) infração(s)
de omissão de rendimentos. Desta forma, conforme previsto no art. 17 do Decreto no
70.235, de 1972, ratificado pelo art. 58 do Decreto 7.574/2011, considera-se não
impugnada a matéria que não foi expressamente contestada, razão pela qual a matéria
não será objeto de discussão no presente julgamento.
Ressalte-se que não houve transferência para outro processo de cobrança da parte não
impugnada, de acordo com o Extrato de Processo de fls. 21.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.162 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000305/2009-62

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado,
nos termos do inciso III do art. 80 do RIR/99, citado linhas acima.
Cabe ressaltar que é necessário a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
Cumpre informar ainda que somente podem ser deduzidas despesas médicas com os
profissionais elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o
documento probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o
emitiu.
Por fim, vale destacar que, por força do art. 73 do Decreto 3.000/99, a autoridade
lançadora poderá, se julgar necessário, intimar o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento de determinadas despesas médicas informadas em sua declaração. Nesses
casos, o sujeito passivo deve demonstrar de forma inequívoca a transferência de
numerário ao profissional, apresentando para tanto, dentre outras provas, cópias de
cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias, comprovantes de depósito ou
saques anteriores aos pagamentos, nos casos em que este último tenha sido efetuado em
moeda corrente.
A motivação da glosa foi o fato dos recibos apresentados não preencherem todas as
formalidades legais e não ter sido informado o paciente beneficiário do tratamento.
Nessa instância o impugnante acosta os recibos de fls. 10. Os documentos não
informam o beneficiário do tratamento, de forma a atender o previsto no inciso II do
parágrafo 1o do art. 80 colacionado linhas acima, e nem o endereço do prestador dos
serviços (exigência do inciso III do mesmo parágrafo).
Em que pese a alegação do contribuinte de que é ele o beneficiário da despesa, nada foi
trazido aos autos para comprovar essa alegação.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.162 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000305/2009-62

Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a infração
apurada pela autoridade lançadora.
Ressalte-se que não houve transferência para outro processo de cobrança da parte não
impugnada, de acordo com o Extrato de Processo de fls. 21.
Cecília Garcia de Paula
Relatora – Matrícula
Em que pese o entendimento da decisão de piso, entendo que esta não deve
prosperar.
Como visto acima, o julgador de primeira instância entendeu por julgar
improcedente a impugnação alegando que: “A motivação da glosa foi o fato dos recibos
apresentados não preencherem todas as formalidades legais e não ter sido informado o paciente
beneficiário do tratamento.”
Em seu recurso a contribuinte anexa declaração do profissional Eduardo Vargas
da Silva que entendo ter sanado a falta apontada, tendo tal documento preenchido todos os
requisitos legais e corroborando as alegações da autuada.
Desta forma deve ser excluída a glosa no valor de R$ 7.500,00.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 52
DF CARF MF
Original